Tribunal: TJSP
Processo: 0000616-74.2017.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Desrespeito ao disposto no art. 52, parágrafo único, inc. I, da Lei no 11.343/06 e no art. 212, do Código de Processo Penal – Tema precluso - Prequestionamento – Ausência de prova material e da autoria, redução da pena, fixação do regime mais brando e substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos - Rejeição.